Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que fosse retirado o nome da requerente do cadastro de inadimplentes, a declaração de inexistência do débito ou restituição do valor pago, bem como o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de pagamento de falso boleto para pagamento de parcela de financiamento de veículo contratado junto à 1a requerida, emitido pela 2a requerida.
2. Na origem, a autora narrou que, ao optar pela quitação do pagamento de um financiamento de veículo, um sobrinho entrou no aplicativo do banco, tendo sido direcionado diretamente a um número telefônico onde, após conversa via aplicativo de mensagens, foi-lhe enviado boleto para pagamento. Noticiou que, após efetuado o pagamento, lhe foi enviado um comprovante de quitação do débito. Noticiou que dias depois passou a receber ligações de cobrança do banco onde foi financiado o veículo, referente ao financiamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 41106505 e Id 43781016).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade do fornecedor no que diz respeito a pagamento realizado mediante a emissão do boleto falso.
5. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID no 41755107).
6. Em suas razões recursais, a autora afirmou que não forneceu nenhum dado para a instituição que emitiu o boleto, os quais já era de conhecimento da instituição. Narrou ter sido direcionada diretamente do aplicativo do banco para a instituição financeira que emitiu o boleto. Informou que no boleto emitido constava a instituição financeira como recebedora do valor e o símbolo do banco, tendo efetuado o pagamento de boa-fé. Sustentou caber ao banco o dever de reparar os danos decorrentes de eventual falha na segurança dos serviços prestados. Requereu a reforma da sentença a fim que seja dada quitação ao débito e/ou restituição à recorrente do valor pago, bem como sejam condenados os recorridos ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. A autora afirmou que ligou para o número 0800-000-0694, obtido no aplicativo de celular fornecido pela BV Financeira. No entanto, o aludido número não é oficial da instituição, não consta de seu site e não há lastro probatório mínimo que indique ter sido informado como sendo da referida instituição financeira.
10. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da instituição financeira. Não sendo o referido número de telefone fornecido pelos canais oficiais da BV Financeira, é afastado o fortuito interno. Não há prova de que o contato da recorrente com a instituição bancária para emissão do boleto de quitação do financiamento tenha ocorrido inicialmente por meio do aplicativo do banco. A recorrente efetuou o pagamento do boleto emitido por número desconhecido, sem sequer verificar o destinatário dos valores, que é pessoa física, havendo, portanto, negligência de sua parte.
11. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, que se deu por culpa exclusiva da recorrente e de terceiro, não estando demonstrado o nexo causal apto a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.